Tribunal: STF
Processo: Rcl 73323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Rogério Garcez de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões/RS (Processo 0020749-72.2016.5.04.0541), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de cumprimento de sentença, de Reclamatória Trabalhista ajuizada por Eduardo Motim e outros contra a empresa Azeredo e Bezerra & Cia. Ltda. 



    Ocorre que quando do cumprimento de sentença a Juíza a quo, sem que houvesse a criação incidental do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionou a execução contra os sócios da empresa, ferindo de forma explicita o disposto no art. 133 a 137 do CPC, com modificações do art. 855-A da CLT., em consonância com o art. 50 do Código Civil - ressaltando que sua aplicabilidade se faz até mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017 - conforme despacho Id. f0a38d2 – processo piloto unificador 0020280-26.2016.5.04.0541, que assim manifestou (em anexo): 



    [...]



    A presente decisão afronta de forma categórica a Constituição, eis que redirecionou a execução aos sócios, sem a criação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo até mesmo que eles não faziam parte do processo, nem mesmo como terceiros. 



    Não obstante a tudo isso, também NÃO foi oportunizado direito de defesa a ex-esposa do Requerente na fase de conhecimento, já falecida (certidão de óbito em anexo), com herdeiros menores, que foi incluída recentemente ao processo, o que se corroborara com a decisão Id. eefc57a – processo 0020280-26.2016.5.04.0541, o qual determinou a inclusão de Marinês Mallmann - na execução por ser meeira, conforme despacho assim prolatado: 



    [...]



    Dessa forma e diante de tais fatos narrados, a presente reclamação, está diretamente ligado ao Tema 1.232, eis que analogicamente, não houve a instalação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, bem como o devido processo legal, e amplo direito de defesa e do contraditório dos sócios da empresa; e da ex-esposa na fase de conhecimento, apenas na fase de execução.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios d assistência judiciária gratuita e, no mérito que “seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULA a decisão da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões, no que tange ao prosseguimento do processo de execução e expropriação de bens, eis que ausente a quebra da personalidade jurídica e seu incidente; para determinar a instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do 513, §5º do CPC e 855-A da CLT em relação aos sócios e a ex-esposa Marines Mallaman”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc 03) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023). 



    Na presente hipótese, no então, não assiste razão ao Reclamante.



    A decisão reclamada foi assim fundamentada:



    “PAULO ROGÉRIO GARCEZ DE AZEREDO opõe embargos à Penhora, ID. 2F9d60b.



    [...]



    Em síntese, alega o embargante que o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Tema n. 1232 pelo STF, bem como o fato de terem sido reunidas as execuções no processo n. 0020280-26.2016.5.04.0541 obsta qualquer medida constritiva de bens neste feito. Por fim, aduz que há excesso de penhora, razão pela qual requer a desconstituição da penhora de créditos que foi efetuada nos autos do processo n. 5002095-32.2019.8.21.0020 (Cumprimento de Sentença), em tramitação na MM Justiça Estadual (2ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões-RS). 



    [...]



    Sem razão. 



    O STF, no Tema n. 1232, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’ (destaquei). 



    Contudo, o presente caso não trata de formação de grupo econômico com a empresa AZEREDO & BEZERRA LTDA - ME, mas sim de participação dos sócios que compõem o quadro societário do empreendimento. 



    Assim, é cabível o redirecionamento da execução contra os sócios, como no presente caso, em que a fase de execução iniciou com a tentativa de execução do patrimônio da devedora principal, mas que foi infrutífera.



    Embargos rejeitados.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, em que o Juízo reclamado estendeu a execução às figuras dos sócios da executada.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, Dje de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente